Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714615-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE SOARES DE AMORIM FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0719642-52.2024.8.07.0018), ajuizado por VICENTE SOARES DE AMORIM FILHO. Por meio da decisão de ID 226446833, o juízo a quo acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença por meio da qual o Distrito Federal postula o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, bem como a correção dos parâmetros para cálculo da taxa SELIC, uma vez que os que foram empregados nos autos gerariam anatocismo. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC n. 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual REJEITO a tese do executado. Da progressão por antiguidade Ademais, quanto às alegações trazidas pelo executado de que o exequente teria utilizado padão diverso do ao correspondente na progressão vertical por antiguidade, observa-se que, no momento dos reajustes, este já se encontrava na etapa 5 da carreira, conforme ficha de ID 217150302. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista a rejeição da impugnação quanto ao excesso de execução e estando o cálculo do credor correto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” Foram opostos embargos de declaração pelo ente público (ID 228865688), os quais foram acolhidos para integrar o julgado, nos seguintes termos (ID 231582623): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada contra a decisão de ID 228865688, em que alega haver omissão na análise da decisão. A parte exequente se manifestou em petição de ID 230708353. É o relatório. DECIDO. Embargos opostos tempestivamente, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, merecem provimento em razão da existência de contradição constante na referida decisão. Conforme se verifica, decisão guerreada encontra-se equivocada acerca do ponto tratado da progressão por antiguidade, uma vez que, conforme retamente alegado pelo Distrito Federal, as fichas financeiras acostadas pela parte exequente contam como sendo da etapa 5 pois é a etapa na qual se enquadra no momento da emissão das fichas. Assim, percebe-se que a parte exequente utilizou em seu cálculo vencimento maior da tabela por todo período. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a decisão ID 228865688. Sendo assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo Distrito Federal para utilizar a progressão de carreira constante na planilha de ID 223846849. No mais, mantenho a decisão de ID 226446833 nos demais termos. Condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre a diferença do valor principal executado e o valor principal a ser alcançado na atualização do débito. Publique-se. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Liminarmente, pede a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão para: a) extinguir o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação; b) declarar o excesso de execução apontado na impugnação distrital ao cumprimento de sentença, determinando que seja realizado o devido decréscimo e aplicada a taxa SELIC de forma simples. Contextualiza estar o cumprimento de sentença lastreado em ação coletiva (0032335-90.2016.8.07.0018) visando o pagamento retroativo de reajuste decorrente da Lei Distrital n. 5.106/2013, tendo sido ajuizada ação rescisória (0735030-49.2024.8.07.0000) pretendendo desconstituir o respectivo título executivo judicial, pois a referida legislação concedeu aumento de remuneração sem previsão orçamentária. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, defende ser prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado No mérito, afirma haver a inexigibilidade da obrigação, porquanto, constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores). Todavia, desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos, que foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que tivéssemos um entendimento único e uniforme sobre o tema. Alega haver excesso de execução, porquanto seria indevido calcular o débito com incidência da taxa SELIC sobre o produto da correção do valor principal acrescido de juros (principal + correção + juros), pois a Resolução no 303 do CNJ incide apenas para débito transitado em julgado na atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, não podendo incidir nas execuções em curso. Assevera que a aplicação da SELIC sobre o montante do consolidado do débito (principal + correção + juros), não apenas do valor principal corrigido (principal + correção), representa indevida capitalização de juros e anatocismo, pois a referida taxa já engloba os juros e a correção monetária. Por interferir no planejamento orçamentário da administração, violando o princípio da legalidade e separação dos poderes, questiona a constitucionalidade da Resolução no 303 do CNJ. Repisa ser impositiva a reforma da decisão agravada, porquanto o juízo a quo determinou que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem trata de cumprimento de sentença individual, decorrente do acórdão favorável proferido no âmbito da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, julgado procedente, contra o Distrito Federal. Na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, o Distrito Federal foi condenado à imediata implementação de reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, e só começaram a ser pagas em abril de 2022. O acórdão deu provimento ao apelo do Sindicato para reformar a sentença, in verbis (ID 198214468 dos autos n. 0032335-90.2016.8.07.0018): “conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015.” O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual restou parcialmente acolhida pela decisão agravada. Nessa sede, o agravante sustenta a prejudicialidade externa. Ressalta ter sido ajuizada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. No entanto, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado, veja-se (ID no 63850509 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000): “(...) Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar.” Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. Destaca-se o seguinte entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” - g.n. (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). No que tange ao excesso de execução, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.) Nota-se que a SELIC deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 18:37:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador